Tribunal: STF
Processo: RE 870717
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 8):



    “Constitucional e Administrativo. Servidor Público Federal. Pensão por morte. Revisão do benefício. Decadência. Inocorrência. Aplicação da lei vigente na data do óbito do instituidor. Lei n.º 10.887/2004. Poder de autotutela da Administração. Boa-fé. Reposição ao Erário. Impossibilidade. Precedentes desta E. 4ª Turma. Inversão dos ônus sucumbenciais. Apelação e remessa oficial providas.”



    Os embargos de declaração opostos pela FUNASA foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. Os opostos pela parte autora, ora recorrente, foram rejeitados. (eDOC 14, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 3º, § único da EC 47/2005; e arts. 6º e 7º da EC 41/2003.



    Nas razões recursais, aduz-se, que a Emenda Constitucional 47/2005 manteve a paridade para os benefícios concedidos para as autoras. Sustenta-se, que “as pensões percebidas pelos Autores devem continuar a ser pagas obedecendo à estrita “paridade” com os ganhos dos servidores ativos, conforme será aqui esclarecido.” (eDOC 15, p. 9).



    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1).



    Em 13.7.2015, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 543-B e parágrafos do Código de Processo Civil então vigente (CPC/73), à luz do tema 396 da repercussão geral (eDOC 22, p. 18).



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve incólume o acórdão vergastado, em decisão assim ementada (eDOC 11, pp. 5/6):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REAPRECIAÇÃO DO ACÓRDÃO À LUZ DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE 603580/RJ. (REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. NÃO COMPROVAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para reapreciação do acórdão recorrido à luz da decisão proferida pelo STF no RE 603.580/RJ, com repercussão geral (Tema 396), que firmou tese jurídica no sentido de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. 2. Conforme decidiu o STF, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC nº 41/2003, a pensionista somente fará jus à paridade se o instituidor do benefício preencheu as condições estabelecidas no art. 3º da EC nº 47/2005, quais sejam: a) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria; c) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 3. No caso concreto, a parte autora é detentora de pensão por morte instituída em 19/11/2006, ou seja, após a EC nº 41/2003. Por sua vez, não foram trazidos aos autos documentos que comprovem que a aposentadoria da qual se originou o referido benefício preenche os requisitos constantes no art. 3º da EC n.º 47/2005, não havendo, nesse caso, como assegurar à respectiva pensionista o direito à paridade, conforme o entendimento firmado pelo Supremo. 4. Desnecessidade de adequação do acórdão. Devolução dos autos à Vice-Presidência”. 



    Em 10.1.2022, os autos vieram à minha relatoria (eDOC 28).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (grifo nosso). Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Ademais, relativamente ao cumprimento dos requisitos das regras de transição, o Tribunal a quo, quando do juízo de retratação negativo, assentou o seguinte (eDOC 11, p. 3-5):



    “Conforme decidiu o c. STF, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC nº 41/2003, a pensionista somente fará jus à paridade se o instituidor do benefício preencheu as condições estabelecidas no art. 3º da EC nº 47/2005, quais sejam: a) 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher; b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria; c) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. Em suma, as aposentadorias concedidas com paridade não geram, automaticamente, pensão por morte com direito à paridade, excetuadas aquelas cujo instituir preencha, de forma cumulativa, todos os requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da EC n.º 47/2005. No caso concreto, a parte autora é detentora de pensão por morte instituída em 19/11/2006 (fls. 24), ou seja, após a EC nº 41/2003. Por sua vez, não foram trazidos aos autos documentos que comprovem que a aposentadoria da qual se originou o referido benefício preenche os requisitos constantes no art. 3º da EC n.º 47/2005, não havendo, nesse caso, como assegurar à respectiva pensionista o direito à paridade, conforme o entendimento firmado pelo Supremo (grifo nosso). Ante o exposto, mantenho o acórdão recorrido, devendo os autos retornarem à Vice-Presidência deste Tribunal, ante a desnecessidade de adequação julgado.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à paridade do benefício, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.056.051-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017). 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.120.111-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.9.2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente